Tribunal: TJMT
Processo: 0002757-96.2019.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002757-96.2019.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSE WELTON BERNARDO SILVA - CPF: 537.564.441-04 (EMBARGADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), WAGNER BRITO DE SOUZA (EMBARGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), KAICK ALEXANDRE ALVES MARIA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – ERRO MATERIAL NA TOTALIZAÇÃO DA PENA – CABIMENTO – OMISSÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME INICIAL –

MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO - JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA CORRIGIR AS PENAS.

“Afigura-se cabível a correção de erro material através dos embargos de declaração quando verificado equívoco na soma da pena aplicada [...].”
(TJMT, AP N.U 0029315-03.2017.8.11.0000)

A omissão não se caracteriza quando a matéria estiver “
devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.”
(TJMT, AP N.U 0110560-36.2017.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002757-96.2019.8.11.0008

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

EMBARGADO: JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA contra acórdão no qual fora provida parcialmente a AP nº 0002757-96.2019.8.11.0008 para readequar as penas a 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 543 (quinhentos e quarenta e três) dias-multa e estabelecer o regime inicial semiaberto.

O embargante sustenta: 1) erro material porque
“a reprimenda definitiva correta deveria, como deve, ser fixada em 04 [quatro] anos e 08 [oito] meses de reclusão, além do pagamento de 466 [quatrocentos e sessenta e seis] dias-multa”
; 2) omissão, por ser
“possível a aferição da quantidade e natureza da droga”
para justificar o afastamento da causa de diminuição e manter o regime inicial fechado.

Requer o provimento para sanar os vícios apontados (ID 89923993).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da AP nº 0002757-96.2019.8.11.0008, esta e. Câmara readequou as penas do embargado JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA, aplicou a minorante do tráfico privilegiado e estabeleceu o regime inicial semiaberto nestes termos:

“Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal diante da valoração negativa da quantidade de maconha e pasta-base cocaína.

As apreensões de 290g (duzentos e noventa gramas) de pasta-base de cocaína e 2,740kg (dois quilos e setecentos e quarenta gramas) de maconha constituem fundamentos idôneos para elevação da reprimenda basilar. Porém, o aumento procedido afigura-se desproporcional, sobretudo porque a quantidade apreendida não revela traficância em larga escala, ainda que expressiva, recomendar a exasperação em 1 (um) ano acima do mínimo legal (STJ, HC 517217/SP – Relator: Min. Ribeiro Santos -2.9.2019).

Por efeito, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória - 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa -

Na terceira fase, o Juízo singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado ao considerar a natureza da pasta-base de cocaína.

Todavia, o c. STF assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que a natureza da droga não constitui fundamento suficiente para, em si, “comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa” (STF, HC 191876/SP – Relatora: Min.ª Cármen Lúcia – Redator do acórdão: Min. Gilmar Mendes – 30.11.2020).

Frise-se que o apelante JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA é primário, tem bons antecedentes, não registra envolvimento em crimes pretérito ou integra organização criminosa, bem como tinha profissão de pedreiro, consoante narrativas das testemunhas Manoel Adalton da Cruz e Vanilse Ribeiro Rangel Cruz.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da minorante constitui direito subjetivo do réu e deve ser reconhecida (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017).

Nessa linha, colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“Não estando comprovado que o acusado se dedicava habitualmente à atividade ilícita, muito menos sua participação em organização criminosa , sendo primário e de bons antecedentes, mantém-se o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. O requisito de “não dedicar-se à atividades criminosas ” não pode ser confundido com o próprio crime de tráfico do qual está sendo acusado, pois se assim for, o benefício jamais será concedido. Vale dizer, o próprio crime pelo qual o agente está sendo processado, em princípio, não deve ser causa de impedimento ao referido direito.” (AP N.U 0020944-16.2016.8.11.0055 – Relator: Paulo da Cunha – 12.12.2018)

Por força do concurso de agentes, da natureza da pasta-base de cocaína e do transporte intermunicipal, elege-se a fração redutora de 1/3 (um terço) ante a maior gravidade da conduta e necessidade de repressão do delito (STJ, HC nº 397.710/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2017).

Sendo assim, totaliza-se a pena intermediária do apelante JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa.

Quanto à majorante do envolvimento do adolescente, o adolescente Kaick Alexandre Alves Maia, com 17 (dezessete) anos época do fato, confirmou, na Delegacia e na presença de sua genitora [Elaine Alves], que receberia uma parte da droga [10,00g (dez gramas) de pasta-base de cocaína e 100,00g (cem gramas) de maconha] para acompanhar os apelantes no transporte das substâncias entorpecentes, bem como tentou dispensá-las quando avistou a guarnição policial (ID 64111617).

O policial militar Idoardo do Carmo Pereira, na fase judicial, também esclareceu que o adolescente Kaick Alexandre Alves Maia foi apreendido no interior do automóvel conduzido pelo apelante JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA.

A incidência dessa causa de aumento prescinde da certidão de nascimento, pois “outros documentos dotados de fé pública, portanto, igualmente hábeis para comprovar a menoridade, também podem atestar a referida situação jurídica, como, por exemplo, a identificação realizada pela polícia civil” (STJ, HC 134.640/DF – Relator: Min. Alderita ramos de Oliveira [Desembargadora convocada do TJ/PE) – 13.9.2013).

Sob essa ótica, evidenciada a participação de adolescente no tráfico de drogas, “impõe-se manter a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006” (TJMT, HC AP 0000321-17.2018.8.11.0036 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2019).

Por conseguinte, conserva-se a incidência da fração mínima de 1/6 (um sexto) para totalizar a reprimenda definitiva do apelante JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 543 (quinhentos e quarente e três) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime inicial, a primariedade, os bons antecedentes, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a oito anos] recomendam a fixação do regime inicial semiaberto, sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, AP 0005865-77.2010.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 11.7.2011).”
(ID 85390953)

Realmente, a pena definitiva do embargado JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA foi erroneamente totalizada em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 543 (quinhentos e quarente e três) dias-multa, ao invés de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta) dias-multa, como bem observado pela i. PGJ.

Com efeito,
“afigura-se cabível a correção de erro material através dos embargos de declaração quando verificado equívoco na soma da pena aplicada [...]”
(TJMT, AP N.U 0029315-03.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 3.7.2017).

Nesse ponto, o recurso aclaratório deve ser provido para corrigir o apenamento.

Em relação ao tráfico privilegiado e ao regime inicial, essas matérias foram expressamente apreciadas no v. acórdão, com referência a julgados do c. STF, STJ e desta e. Câmara, oportunidade na qual se concluiu que o embargado JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA preenchia os requisitos legais para aplicação da minorante e fixação de regime menos gravoso, sobretudo por ser primário, ter ocupação lícita e não registrar envolvimento em outros fatos criminosos.

A omissão não se caracteriza quando a matéria estiver “
devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora”
(AP N.U 0110560-36.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 27.10.2017).

Assim sendo,
não se evidencia omissão.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para corrigir as penas aplicadas ao embargado
JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA, fixando-as em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021